Tribunal: TJPA
Processo: 0807506-51.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807506-51.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direito, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base; e (iii) o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida; (iii) saber se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de mera conduta e se consuma com a violação deliberada da medida protetiva de urgência, independentemente de resultado naturalístico. A autoria e a materialidade restaram evidenciadas, sendo a versão da vítima confirmada em juízo e corroborada por testemunha presencial, policial militar que atendeu à ocorrência, o qual confirmou o estado de embriaguez do réu e o descumprimento da medida.

4. A palavra da vítima tem valor probatório relevante nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como no caso concreto.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos motivos do crime, relacionados ao desdenho à ordem judicial e ao consumo de álcool, circunstância que potencializou a gravidade da conduta. A fundamentação está em conformidade com a Súmula nº 17 deste Egrégio Tribunal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi corretamente determinada, porém se mostra incompatível com a prestação de serviços à comunidade. Por isso, de ofício, altera-se para a limitação de fim de semana, nos termos do art. 43, VI, do CP.

7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo suficiente o pedido formulado pelo Ministério Público. Em casos de violência doméstica contra mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não sendo necessária a produção de prova específica acerca do sofrimento psíquico da vítima.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação improvida.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, arts. 43, IV e VI, 46 e 61, II, f; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmulas nº 54 e 362; TJDFT, Apelação Criminal nº 0002132-03.2020.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 13/5/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2173870/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 4/10/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2146872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27/9/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2234300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/6/2023; STJ, HC nº 887239, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 6/5/2024; TJPE, Apelação Criminal nº 0000069-43.2024.8.17.5110, Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 30/9/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Alberto da Silva Sena, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/Pa, a 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela conduta delitiva descrita no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 contra a vítima L. D. d. O. M.

As razões recursais, a defesa requer a absolvição por insuficiência das provas. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena basilar e afastamento da condenação por danos morais (Num. 23632724 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 25487138 - Págs. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 26351212 - Págs. 1 a 6)

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23632713 - Págs. 2 a 3):

A materialidade do delito está devidamente comprovada através do Inquérito Policial, que instruiu a Denúncia trouxeram a autos cópia da Decisão, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Belém, Processo nº 0823003- 42.2023.8.14.0401, de Medidas Protetiva de Urgência deferidas em desfavor do réu: a) Proibição de o agressor aproximar-se da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) Proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); c) Proibição de frequentar os mesmos lugares que a vítima frequenta, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem como certidão de ciência das medidas protetivas (Id. 114607180 - Pág. 5), além dos depoimentos da ofendida e testemunha.

Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal perpetrado contra ambas as vítimas, igualmente, a autoria é inconteste, não obstante os depoimentos colhidos, de maneira que se torna indubitável a ocorrência do fato delituoso.

A ofendida Laudineia Duarte de Oliveira Miranda, em juízo, narrou com exatidão os fatos que culminaram na ocorrência do crime.

Relatou que ficou com o Carlos Alberto por aproximadamente um ano de dois meses. Que solicitou medidas protetiva, porém Carlos, alcoolizado e mesmo com conhecimento das medidas, chegou em sua casa à noite, empurrou o portão e entrou. Que Carlos pediu o dinheiro que tinha dado para comprar o gás. Que disse que não tinha o dinheiro e Calos ficou agressivo. Que Carlos estava muito alcoolizado e chamou a polícia, que Carlos ficou agressivo com o policial (primeiro descumprimento). Que por volta do dia 12 de fevereiro Carlos lhe desferiu um soco, mesmo após sua saída da prisão. Que teme com a presença do réu. Que ele a persegue. Que confirma que Carlos disse que “medida protetiva não dá em nada”. Que esclarece que mesmo com as medidas protetivas, Carlos entrou em contato com ela e que ficou de emprestar o dinheiro para comprar o gás. Que ia deixar o dinheiro na frente da casa de sua filha. Que quando Carlos está bêbado ele vai até sua casa. Que Carlos continua se aproximando.

A testemunha arrolada pela acusação, PM Fabricio Fernando da Silva, relatou que estava de serviço no dia dos fatos quando foi averiguar a ocorrência. Que o acusado estava embriagado e descumprindo a medida protetiva. Que o acusado estava fora da residência quando chegaram e estava agressivo.

O acusado CARLOS ALBERTO DA SILVA SENA reservou-se ao direito de ficar calado.

Destarte, diante do conjunto probatório, em que está comprovado pela certidão do oficial de justiça que no dia dos fatos o acusado tinha ciência das medidas protetivas contra ele deferidas de não poder se aproximar e não manter contato com as vítimas e, mesmo assim admitiu ter se aproximado e mantido contato com ela, tem-se materializado o crime de descumprimento de Decisão Judicial que deferiu medida protetiva de urgência, decretada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, o que ratifica não só a denúncia, como o próprio depoimento da vítima e testemunha, que narraram com exatidão os fatos que culminaram na ocorrência do crime.

Vale dizer que o crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência é formal, se consumando no momento em o réu realizou a conduta proibida, bem como, o bem jurídico tutelado é o normal funcionamento da Administração da Justiça, assegurando a garantia da potestade estatal, violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta, além, secundariamente, a segurança da vítima e a manutenção de sua integridade física e psíquica, que também foi violada não só pela invasão de sua residência, como também pelo fato de estar o réu sob efeito de bebida alcoólica.

Desta forma, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal são suficientes para comprovar a materialidade, autoria e responsabilidade penal do acusado.

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Decisão proferida nos autos de nº 0823003-42.2023.8.14.0401, decretando as medidas protetivas em questão, com validade até 24/10/2024; e a intimação correlata do réu em 12/04/24 (Num. 23632626 - Pág. 19), antes dos presentes fatos;

b)

depoimento judicial da vítima – confirmando que o réu,
alcoolizado e mesmo com conhecimento das medidas decretadas em seu desfavor, chegou em sua casa à noite, empurrou o portão e entrou.

c)

Corrobora pelo depoimento do policial Fabrício Fernando da Silva – o qual confirmou o estado de embriaguez do réu e o descumprimento da medida protetiva.

Nesse cenário, não há
como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante, pois
tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que o crime é de mera conduta, logo ciente o acusado da medida imposta e, ainda assim, tendo optado por descumpri-la, consuma-se afigura o delito, com evidente dolo

(TJ-DF 00021320320208070020 DF 0002132-03.2020.8.07 .0020, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/05/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022)).2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

03 – REFORMA DA PENA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 23632713 - Págs. 4 a 5):

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não possui condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por total desrespeito à decisão judicial, inclusive o acusado falou que “medida protetiva não dá em nada”, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado, pelo que considero neutra.

As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva à mingua de quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante
valorou, negativamente, os motivos do delito, fixando a pena basilar em
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não obstantes as alegações da defesa, tudo está conforme a Súmula nº
17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Senão vejamos:

Ora, motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos

permitem a valoração negativa já que além de ter subestimado a medida judicial, também, praticou o delito embriagado, o que denota maior reprovabilidade.

Para corroborar:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM) QUARTA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000069-43.2024.8 .17.5110 APELANTE: Manoel de Sousa Monteiro APELADO: Ministério Público do Estado de Pernambuco RELATOR: Des. Demócrito Reinaldo Filho REVISOR: Des. Eduardo Guilliod Maranhão PROCURADORA DE JUSTIÇA: Mariléa de Souza Correia Andrade EMENTA PENAL . PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11 .340/2006). DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE PREVISTA NO ART . 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL POR OCORRÊNCIA DE INDEVIDO BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
A valoração negativa
das circunstâncias do crime,
devido à embriaguez do recorrente, considera-se legítima, pois o estado de embriaguez intensificou a reprovabilidade da conduta e aumentou o risco à integridade da vítima.
4. Afasta-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, f, do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, uma vez que a violência doméstica e familiar contra a mulher já é elemento do tipo penal previsto no art . 24-A da Lei nº 11.340/2006. 5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 4 meses e 20 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000069-43.2024.8.17 .5110, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do Relator Desembargador Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator WMS

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00000694320248175110, Relator.: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2024, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM)) (grifei)

Quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva, foram considerados em desfavor do apelante três vetores (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias), mantenho a pena-base em 05 cinco meses...
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. (STJ - HC: 887239, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 06/05/2024) (grifei)

Assim sendo, preservo a pena fixada pelo juízo
a quo
, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito.

In casu
, foi fixada dentro do padão jurisprudencial, não havendo nada a reparar.

Na segunda e terceira fases, não foi identificada nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual deve permanecer a reprimenda definitiva em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Considerando que o montante final da pena é incompatível como a restritiva de direito fixada pelo juízo
a quo
, pois inferior a seis meses (artigo 46 do CP), altero, de ofício, a prestação e serviços à comunidade (artigo 43, inciso IV) para limitação do final e semana (artigo 43, inciso VI do CP).

04 - DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 23632713 - Pág. 5):

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar CARLOS ALBERTO DA SILVA SENA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de MEIO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, para a vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de meio salário-mínimo da época não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o alegado
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 26/06/2025